Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de cobranças de despesas condominiais ajuizada por associação de moradores, a qual foi extinta sem julgamento de mérito por não estar a associação no rol do parágrafo primeiro do art. 8o da Lei 9.099/95.
2. O parágrafo primeiro do art. 8o da Lei 9.099/95 restringe a capacidade para ser parte ativa no Juizado às pessoas físicas capazes e aos microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e sociedades de crédito ao microempreendedor. Apesar de o condomínio não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do parágrafo 1o do art. 8o da Lei 9.099/95 - dado se tratar de ente despersonalizado, com capacidade meramente processual - a jurisprudência do STJ, acertadamente, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial. (...) Dessa maneira, sendo nítida a similaridade fática existente entre a cobrança de cotas condominiais e taxas de manutenção reclamadas por associações de proprietários e/ou moradores de loteamentos fechados, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir – repise-se, em abstrato – que as referidas associações proponham a ação de cobrança no âmbito dos Juizados Especiais (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018).
3. A Súmula 5 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a tese de que “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação." (julgamento em 5 de set. de 2018).
4. Assim, conforme entendimento do STJ e das Turmas Recursais do TJDFT, deve ser reconhecida a legitimidade da associação de moradores para o ajuizamento de ação de cobrança de despesas condominiais perante os Juizados Cíveis. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: 07158887220198070020, Acórdão: 1227130, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Publicado no DJE : 10/02/2020.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular processamento do feito.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.